Tribunal: TCU
Processo: 031.011/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12055/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.011/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Andre Ribeiro Filho (XXX.615.038-XX); Cassio Eustaquio Barbosa Sady (XXX.756.426-XX); Danilo Lustosa de Souza (XXX.498.201-XX); Diego Melo Santos (XXX.505.391-XX); Joao Carlos Oliveira de Abreu (XXX.872.558-XX); Jose Thadeu Ramos Viana (XXX.844.441-XX); Luiz Otavio Anthero (XXX.412.647-XX); Regis Rodrigues Neves (XXX.493.461-XX); Ricardo Silvio Virissimo (XXX.225.416-XX); Sebastiao Alves de Souza (XXX.239.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.